Tribunal: TJES
Processo: 5010847-61.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010847-61.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBSON MATTAR PEREIRA DE CASTRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5010847-61.2022.8.08.0048

Recorrente: ROBSON MATTAR PEREIRA DE CASTRO

Recorrido: MUNICÍPIO DE SERRA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADUZ A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, TER SIDO INCLUÍDO NO POLO PASSIVO DE EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA PELO MUNICÍPIO REQUERIDO. DESTACA QUE SEU NOME FOI INCLUÍDO NO POLO PASSIVO APÓS DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU SUA EXCLUSÃO. AINDA RELATA QUE HOUVE PEDIDO DE CONSTRIÇÃO DE BENS, HAVENDO AFETAÇÃO INDEVIDA DE SEU PATRIMÔNIO. SENTENÇA RECORRIDA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO
INTERPOSTO PELO AUTOR PUGNANDO PELA REFORMA DO JULGADO A FIM DE OBTER INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRARRAZÕES

PUGNANDO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
.
A SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS NÃO MERECE REPAROS, NÃO RESTOU COMPROVADA NOS AUTOS CIRCUNSTÂNCIA QUE EXTRAPOLA A ESFERA DOS MEROS ABORRECIMENTOS. NÃO HÁ PROVA DE MÁCULA AO NOME DO RECORRENTE, OU EXPOSIÇÃO A SITUAÇÃO VEXATÓRIA OU HUMILHANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OUTROS FATORES EXTERNOS A JUSTIFICAR O DANO EXTRAPATRIMONIAL. PEDIDO DE BLOQUEIO NO VALOR R$591.465,35, VALOR BLOQUEADO R$1.302,52. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS À SAÚDE FINANCEIRA DO AUTOR.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95)
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)